Tribunal: TJPA
Processo: 0047641-74.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7657 - Tutela e Curatela
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047641-74.2015.8.14.0201
APELANTE: ANFILOQUIO LOPES PEREIRA NETO

APELADO: IVONILDA RAIMUNDA DE ARAUJO PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047641-74.2015.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI
APELANTE: ANFILÓQUIO LOPES PEREIRA NETO
ADVOGADO: REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO – DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CURADORA PARA ADMINISTRAR SEUS PROVENTOS. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PESSOA FAMILIAR RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA IDOSA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CURATELADA. EXERCÍCIO DO MUNUS EM DESACORDO COM A SALVAGUARDA DAQUELE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. No caso dos autos, apesar do conflito familiar em razão de divergências entre os filhos e o neto da curatelada, inexistem comprovações de que a curadora não estaria prestando um bom serviço, pelo contrário, o próprio apelante em suas razões recursais (id. 1928957 – Pág. 01-15), afirma que a curadora desempenha suas atribuições pela administração patrimonial e negocial, de forma adequada. Neste sentido, não há razões para a substituição da curadora, senhora RAIMUNDA MAFRA FREITAS, pelo que deve continuar na função.
2. De outra banda, pelo conjunto probatório trazido aos autos, resta claro a displicência do Senhor MOISÉS LOPES PEREIRA no exercício de sua responsabilidade em cuidar da idosa, não dispensando os cuidados necessários para exercer o múnus público que lhe foi imposto na sentença de primeiro grau (id. 1928953), sendo forçosa sua remoção do encargo de cuidados pessoais da curatelada, com a consequente transferência da idosa para a responsabilidade de seu neto ANFILÓQUIO LOPES PEREIRA NETO, ora apelante. Neste aspecto merece reparos a sentença vergastada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047641-74.2015.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI
APELANTE: ANFILÓQUIO LOPES PEREIRA NETO
ADVOGADO: REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO – DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T O R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANFILÓQUIO LOPES PEREIRA NETO objetivando a reforma da sentença de id. 1928953 – Pág. 01-04, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou procedente o pedido de interdição formulado pelo Ministério Público do Estado e decretou a interdição da senhora IVONILDA RAIMUNDA DE ARAÚJO PEREIRA, nomeando como curadora definitiva a atual curadora provisória, senhora RAIMUNDA MAFRA FREITAS, que deverá assistir a curatelada para os atos de administração patrimonial e negocial que possam afetar o patrimônio, com fulcro no art. 755 do CPC, fixando a remuneração da curadora em 10% (dez por cento) do valor líquido recebido pela interditada a título de pensão, e ainda, determinou o retorno imediato da idosa ao convívio com o filho MOISÉS, ficando sob a responsabilidade deste, nos autos da AÇÃO DE INTERDIÇÃO (Proc. nº 0047641-74.2015.8.14.0201).
Em breve histórico, nas razões de Id. 1928957 – Pág. 01-15, sustém o Apelante a necessidade de reforma da sentença objurgada, tendo em vista que a curadora da idosa, apesar de prestar um bom serviço, enfrenta grandes dificuldades para exercer o múnus público tendo em vista que presta serviços no interior do Estado do Pará, o que impede regular contato com a curatelada, e ainda, a curadora não convive no mesmo espaço que a idosa, o que impossibilita o regular cumprimento de suas obrigações.
Prossegue aduzindo, que o senhor Moisés Lopes já teve oportunidade de cuidar e gerir o patrimônio da idosa, porém, utilizou-se dos recursos financeiros da curatelada realizando empréstimo consignado no valor de R$ 215.026,20 (duzentos e quinze mil, vinte e seis reais e vinte centavos) além de outros empréstimos, além disso, negligenciou nos cuidados pessoais da interditada o que lhe retira a idoneidade para continuar cuidado da mesma.
Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso e reforma da decisão recorrida para que o apelante seja nomeado curador de sua avó, a idosa IVONILDA RAIMUNDA DE ARAÚJO PEREIRA, bem como, seu cuidador. Alternativamente pretende a substituição do Sr. Moises Lopes, por ele, na responsabilidade dos cuidados e convívio da curatelada, mantendo-se a curadora atual.
Devidamente intimado, o Ministério Público de Primeiro Grau, apresentou contrarrazões no id. 2972248, se manifestando no sentido de que a Sra. IVONILDA RAIMUNDA DE ARAÚJO PEREIRA fosse colocada sob a responsabilidade do Apelante ANFILÓQUIO LOPES PEREIRA NETO. Entretanto, no que se refere ao pedido do recorrente exercer o papel de curador da idosa, o Apelado entende que a curadora, Sra. RAIMUNDA MAFRA FREITAS, desempenha suas atribuições de forma adequada, portanto deve ser mantida na função.
O Ministério Público de 2º Grau, ofertou parecer no id nº 3326219, onde manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que a curatelada seja colocada sob a responsabilidade do apelante Anfilóquio Lopes Pereira Neto, entretanto, permanecendo como curadora a senhora Raimunda Mafra Freitas.
Após regular distribuição, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por defensor público legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensando, visto que o Apelante está assistido pela Defensoria Pública.
II. DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Nesta instância revisora, a parte Apelante requer a reforma da sentença de id. 1928953 – Pág. 01-04, parcialmente transcrita abaixo:
“(...) Por sua vez, tanto o relatório social (às fls. 141), quanto o depoimento da interditanda (fls. 70) demonstraram que ela tem grande afinidade com o filho Moisés e a esposa deste, no entanto, ela não gostaria de morar com o filho João porque não tem bom relacionamento com a esposa deste. Ressalto que a entrevista da interditanda foi longa, ocasião em que demonstrou estar consciente das perguntas e respostas dadas. Portanto, levando-se em consideração a vontade expressada pela interditanda, resta claro que ela deve voltar ao convívio diário com o filho Moisés e sua família, fato este que não impede que o outro filho e netos possam vir a visitá-la livremente, cientes de que o cuidado com a interditanda cabe a todos.
Como o filho Moisés não administrou bem o patrimônio da interditanda - e tal conclusão retiro das provas dos autos, da ação penal a que responde e pelo fato da interditanda não possuir plano de saúde privado, imóvel próprio para residir, além dos demais bens necessários para sua vida digna, entendo que os atos relativos à administração financeira devam permanecer a cargo da atual curadora Raimunda Mafra Freitas.
Por se tratar de pessoa que não é da família que, em princípio, não tem obrigação de assumir o encargo, dou por bem fixar remuneração mensal pelo exercício da curatela no importe de 10% (dez por cento) do valor líquido recebido pela interditada a título de pensão (valor bruto da pensão, subtraído os descontos referentes aos empréstimos consignados), tudo com base no art.1.752, última parte c/c art. 1.774, ambos do Código Civil.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para DECRETAR A INTERDIÇÃO de IVONILDA RAIMUNDA DE ARAÚJO PEREIRA, qualificada na inicial, nomeando como curadora definitiva a atual curadora provisória nomeada, a Sra. Raimunda Mafra Freitas, que assistirá a interditanda para os ATOS DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL E NEGOCIAIS QUE POSSAM AFETAR SEU PATRIMÔNIO, tudo com fulcro na fundamentação supra e no artigo 755, caput e §§ do CPC. Por outro lado, fixo a remuneração da curadora em 10% (dez por cento) do valor líquido recebido pela interditada a título de pensão, conforme acima especificado, por força do art.1.752, última parte c/c art. 1.774, ambos do Código Civil.
Dada a peculiaridade do caso, entendo necessário fixar alguns parâmetros a serem seguidos a fim de que sejam resguardados todos os direitos da interditanda. Deste modo, determino que a Sra. curadora deve:
1 – Locar imóvel, mobiliado ou não, de preferência na circunscrição do distrito de Icoaraci, em valor não superior a 30% da pensão líquida percebida pela idosa, devendo observar, sempre que possível e dentre as opções existentes, a vontade da interditanda e do Sr. Moisés, filho com quem a interditanda irá residir. Caso não seja mobiliado, deve comprar todos os bens necessários para sua habitação digna;
2 – Contratar plano de saúde particular para a interessada;
3 – Manter a contratação de uma cuidadora, com regularização dos direitos trabalhistas;
4 – Realizar os pagamentos mensais na seguinte ordem: plano de saúde, despesas com saúde, alimentação, salário da cuidadora, energia elétrica, locação, água e a sua própria remuneração, repassando ao Sr. Moisés para que possa fazer frente às demais despesas com que se fizerem necessárias;
5 – Prestar contas mensalmente a este Juízo no primeiro ano seguinte a esta sentença; depois disso, a prestação de contas será trimestral;
6 – Adentrar imediatamente com ação nos Juizados requerendo que os descontos consignados sejam reduzidos ao limite legal”.
Adianto assistir parcial razão ao Apelante.
Consta da peça inicial, pedido de interdição feito pelo Ministério Público em face da idosa IVONILDA RAIMUNDA DE ARAÚJO PEREIRA, haja vista que, a mesma se encontrava em situação de risco, pois vivia em estado de negligência, ocasionada pelo descuido, displicência e desatenção de seu filho, Moisés Lopes Pereira, com quem residia. Apesar da curatelada apresentar indícios de Mal de Parkinson, não recebia acompanhamento médico regular, e ainda, havia indícios de uso inadequado dos proventos que recebia, por parte dos filhos Moisés Lopes Pereira e João Marcos Lopes Pereira.
Afirma ainda o Ministério Público que tais fatores, aliados aos fortes indícios de malversação dos proventos da idosa pelos filhos MOISÉS LOPES PEREIRA e JOÃO MARCOS LOPES PEREIRA, este que também recebia uma parte do benefício da idosa para uso em benefício próprio, ensejaram o pedido de medida protetiva, inclusive em sede liminar, de acolhimento temporário da anciã no UAPI Lar da Providência, a fim de que fossem avaliadas as condições de saúde da idosa, com encaminhamento da mesma a médico geriatra, bem como fosse elaborado minucioso estudo do caso para avaliação da viabilidade de reinserção da idosa ao convívio familiar.
O Laudo Psiquiátrico-Legal de id. 1928935, concluiu que por motivo de doença mental a pericianda IVONILDA RAIMUNDA DE ARAÚJO PEREIRA deve ser interditada total e definitivamente, haja vista encontrar-se incapaz para o exercício da vida civil, não sendo capaz de se autorreger, nem reger seus bens, caso os possua.
Em sentença de id. 1928953, a idosa foi interditada, sendo a curadora provisória, Sra. Raimunda Mafra Freitas, nomeada, como curadora definitiva, a qual deveria ficar encarregada pelos atos de administração patrimonial e negocial; Enquanto que o senhor Moisés Lopes, deveria ficar encarregado pelos cuidados pessoais da curatelada, o que culminou na ida da idosa para a residência deste.
Ocorre que, do detido cotejo dos autos em exame depreende-se que a curatelada não está tendo os cuidados necessários por parte de seu filho Moisés Lopes Pereira, conforme relatos da curadora em petição acostada aos autos de id. 1928956 – Pág. 01-04, abaixo transcrito:
“(...)
Um quarto é da idosa e outro do casal, devido eles viverem em discórdia conjugai, e aparentarem não ter mais relacionamento de casal, a senhora Lúcia se deitar na cama com a idosa tirando o conforto da mesma, a qual já me relatou que não gosta de dividir a cama com ela, várias vezes já cheguei a casa e pedir que deixasse a idosa ficar a vontade mas de nada adiantou até então.
(...)
Em visita a idosa no dia 08/12/2017 (sábado) cheguei a casa por volta da 12h.30m tomei ciência de que o casal havia saído para providenciar comida desde a do dia anterior e até então não havia chegado, diante a situação a cuidadora Marilene comprou de seu dinheiro o almoço da idosa. Ciente do ocorrido fui ao supermercado e efetuei compras de gêneros secos, frutas e proteínas (peixe,frango e carne) prioritariamente a dieta da idosa (comprovante anexo R$ 232,75 - Lider Icoaraci). Ao retornar a casa por volta das 14h, encontrei a senhora Lúcia na cama da idosa, aparentemente suja e com sintomas de quem havia ingerido algo entorpecente. Ao tomar ciência de minha presença se levantou da cama e saiu do quarto.
(...)
Diante aos fatos apresentados se o quadro não mudar, eu não vejo que essa convivência se concretize de maneira satisfatória ao bem estar da idosa (...)
”
Ademais, conforme laudo de Estudo Interdisciplinar de id. 1928933, foi observado que: “(...) No decorrer do estudo observamos que os conflitos entre os filhos continuam acentuados, e estes acusam-se reciprocamente de que o interesse pela genitora é apenas financeiro.
Observamos ainda durante as visitas domiciliares, e nas verbalizações dos familiares da idosa sinais e indícios de que os mesmos contavam com os rendimentos da idosa para prover a sua própria subsistência, de modo que, não possuem propostas de acolhê-la, sem fazer o uso dos rendimentos da genitora para oferece-lhe moradia, lazer e demais necessidades inerentes ao bem-estar da longeva, e ainda, não conseguem vislumbrar suas vidas sem o usufruto desses rendimentos (...)”.
Deste modo, resta claro a displicência do senhor MOISÉS LOPES PEREIRA no exercício de sua responsabilidade em cuidar da idosa, não dispensando os cuidados necessários para exercer o múnus público que lhe foi imposto na sentença de primeiro grau id. 1928953 – Pág. 01-04, portanto, forçosa sua remoção do encargo, com a consequente transferência da idosa para a responsabilidade do seu neto ANFILÓQUIO LOPES PEREIRA NETO, ora apelante.
Neste sentido, constata-se que o pedido de remoção deve ser dirimido ante a aferição do melhor interesse da curatelada, o qual, conforme conjunto probatório colacionado aos autos, será melhor exercido pelo Apelante.
De outra banda, no que tange a curatela, apesar do conflito familiar em razão de divergências entre os filhos e o neto da curatelada, inexistem comprovações de que a curadora não estaria prestando um bom serviço, pelo contrário, o próprio apelante em suas razões recursais id. 1928957 – Pág. 01-15, afirma que a curadora desempenha suas atribuições de forma adequada.
Além disso, os laudos sociais realizados (id. 1928933 – Pág. 01-07) em momento algum desabonaram a conduta da curadora, tampouco apontaram para a falta de cuidados narrados pelo apelante.
Neste condão, não há razões para a substituição da curadora, senhora RAIMUNDA MAFRA FREITAS, pelo que deve continuar na sua função.
Por fim, como bem ressaltou o Douto Representante do Ministério Público (id. 3326219): “Nessa esteira, os autos demonstram que a curadora definitiva, Sra. Raimunda Mafra Freitas, tem exercido com zelo o papel a ela atribuído não havendo, portanto, razão para a modificação.
Desta feita, merece parcial provimento o recurso interposto para que a Sra. Ivonilda Raimunda de Araújo Pereira seja colocada sob a responsabilidade do apelante Anfilóquio Lopes Pereira Neto. Permanecendo, entretanto, como curadora a Sra. Raimunda Mafra Freitas”.
A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:
INTERDIÇÃO – Procedência - Requerida considerada parcialmente incapaz – Doença psíquica e drogadição que afeta a capacidade da ré em administrar seu patrimônio e realizar atos negociais - Interdição que deve se restringir apenas aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial – Inteligência do art. 114 da Lei 13.146/2015 – Incapacidade absoluta restrita aos menores de 16 anos - Ausência de elementos concretos suficientes a justificar a alteração da curadora – Existência de litígios entre os irmãos e também com a anterior curadora que impedem a mudança pretendida - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 00064378320188260048 SP 0006437-83.2018.8.26.0048, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 02/10/2020, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020).
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO E CURATELA. DECISÃO PELA QUAL O JUÍZO DE ORIGEM SUBSTITUIU O GENITOR DO INTERDITADO PELO SEU AVÔ MATERNO NO EXERCÍCIO DA CURATELA. SUBSTITUTO QUE JÁ VINHA EXERCENDO A FUNÇÃO, DE FATO, DESDE A MORTE DA GENITORA DO CURATELADO. INSURGÊNCIA DO GENITOR SUBSTITUÍDO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 1.775 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Na definição da pessoa que exercerá o encargo da curatela é necessário considerar, de forma prioritária, o interesse do interditado, de acordo com as especificidades do caso concreto. Na hipótese dos autos, há elementos suficientes que demonstram a necessidade, por ora, de manutenção do exercício da curatela pelo avô materno do interditado, circunstância que justifica, temporariamente, a inobservância da ordem legal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível - 0043727-90.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins - J. 27.10.2020) (TJ-PR - AI: 00437279020208160000 PR 0043727-90.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 27/10/2020, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2020).
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, em consonância com o parecer Ministerial, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER e PROVER PARCIALMENTE
A APELAÇÃO INTERPOSTA, apenas e tão somente para determinar a SUBSTITUIÇÃO do filho MOISÉS LOPES PEREIRA, pelo neto ANFILOQUIO LOPES PEREIRA NETO, NA RESPONSABILIDADE DOS CUIDADOS PESSOAIS DA CURATELADA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, INCLUSIVE A CURADORA SRA. RAIMUNDA MAFRA FREITAS, QUE DEVERÁ PERMANECER RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL E NEGOCIAL.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021